Tribunal: TJES
Processo: 5003477-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003477-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO CLAROS DIAS LTDA - EPP

APELADO: MARMORES DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS MINERÁRIOS. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA. DECISÃO MANTIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRECLUSÃO.
SUPRESSIO
APLICADA AO CASO. RECURSO PROVIDO QUANTO À REFORMA DAS DECISÕES LIMINARES.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer e não fazer proposta por Mármores do Brasil LTDA-ME contra Mineração Claros Dias LTDA-EPP, com o objetivo de paralisar a exploração minerária em área de 33,88 hectares cedida em contrato de cessão e transferência de direitos minerários firmado em 19/03/2004, ao valor de R$ 30.000,00. A autora alegou descumprimento contratual pela ré a partir de 2019 e requereu a paralisação das atividades minerárias, bem como a compensação por eventuais prejuízos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mas manteve a suspensão das atividades minerárias até o trânsito em julgado da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a autora, ao longo do tempo, renunciou ao seu direito de reivindicar o cumprimento do contrato, aplicando-se o instituto da
supressio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da prescrição não pode ser reanalisada, pois já foi decidida em decisão saneadora, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ (REsp 706.754/RJ, AgRg no REsp 1526696/PE).

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que as partes, em audiência, reputaram suficientes as provas produzidas e concordaram com o julgamento no estado em que se encontravam os autos.

Quanto à alegação de decisão surpresa, também não procede, visto que os fundamentos da sentença foram amplamente debatidos pelas partes e não violaram o princípio da correlação.

O instituto da supressio aplica-se ao caso, uma vez que a autora permaneceu inerte por 19 anos sem efetuar o registro da cessão minerária junto ao órgão competente, gerando para a ré a expectativa legítima de que tal direito não seria mais exercido. Assim, o conteúdo obrigacional foi reduzido pela inércia da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora improvido. Recurso da ré provido, com a consequente revogação das decisões liminares que paralisavam a atividade minerária e suspendiam a licença de operação.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas em decisão saneadora, não impugnada a tempo.

A inércia prolongada em exercer direitos contratuais pode acarretar a aplicação do instituto da supressio, reduzindo o conteúdo obrigacional.

O juiz é o destinatário final das provas, podendo julgar a lide antecipadamente quando as provas já produzidas forem suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 10, 370, 507, 1.012, §4º, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29.05.2015; STJ, REsp 1.717.144/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1774713/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso interposto por Mármores do Brasil LTDA, rejeitar as preliminares suscitas, e no mérito, negar-lhe provimento; e conhecer do recurso interposto por Mineração Claros Dias LTDA-EPP, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de
Apelações

Cíveis

interpostas por ambas as partes em face da sentença, ID 6276659, que julgou improcedente a pretensão do autor/apelante, integrada pela decisão de embargos, ID 6276668, que apesar da improcedência da ação, manteve a vigência das decisões de ID’s n° 9617592 e 11157095 até o trânsito em julgado da sentença ou que sobrevenha decisão em sentido contrário; condenando a autora no pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões, ID 6276663, a autora/recorrente
MÁRMORES DO BRASIL LTDA
, preliminarmente, sustenta a
I -
nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa;
II
– nulidade por violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, na forma artigo 10 do CPC, e,
III
– violação ao princípio da correlação, na forma do artigo 141, do CPC; e no mérito, pugna pela reforma da sentença, reconhecendo-se a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Contrarrazões, ID 6276677, pelo desprovimento do recurso, aventando ainda a prescrição da pretensão autoral.

Manifestação da recorrente acerca da alegada prescrição no ID 8704808.

Nas suas razões, ID 6276678, a
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA-EPP,
pugna pela reforma da sentença, integrada pela decisão de embargos, na parte em que manteve os efeitos das decisões de ID’s n° 9617592 e 11157095

Contrarrazões, ID 6276696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA VALVERDE MORETE:-

Eu cumprimento a todos os presentes, e passo diretamente aos meus argumentos.

Trata-se de uma ação envolvendo o cumprimento de um contrato de parte de uma jazida mineral que foi cedida à parte autora em 2004 (dois mil e quatro).

A parte requerida tinha uma área de 365 (trezentos e sessenta e cinco) hectares e vendeu para a autora menos que 10% disso, 33 (trinta e três) hectares. Só que na época era uma substância inviável para exploração, porque os equipamentos e insumos que existiam só possibilitavam beneficiar mármore e granito, que são mais duros. O material lá tinha muita calcita, então era uma coisa inviável. Essa jazida ficou parada até 2019 (dois mil e dezenove) porque não era possível a exploração.
Na verdade, a autora comprou como investimento e aí ficou esperando, porque como eles fazem no setor, é uma prática, fato notório na região, esperando se o material valorizava ou se tornava viável. E devido à evolução tecnológica, passou a ser viável a exploração do material. É um material exótico.

Só que a pessoa que vendeu, o representante da empresa, faleceu em 2019. Aí a empresa, os herdeiros começaram a descumprir o contrato com a parte autora. Então o que levou a parte autora a fazer uma notificação extrajudicial, está tudo documentado nos autos, e também a entrar no inventário.

Aí, diante da recusa de cumprimento, em 2021 (dois mil e vinte e um), efetivamente, começou a exploração da área.

Há vasta prova documental nos autos. Os autos têm 800 (oitocentas) páginas, e têm muitos documentos.

Inicialmente, a autora requereu a tutela antecipada, que foi negada pelo juízo, mas depois, num pedido de reconsideração, com a explicação e com a vasta prova documental, foi deferida a antecipação de tutela. A parte requerida interpôs um agravo de instrumento, tendo este Egrégio Tribunal indeferido o efeito suspensivo e mantido a tutela.

No curso do processo, houve uma mudança de Magistrado. O Magistrado inicialmente que havia deferido a tutela se aposentou, e houve um outro Magistrado assumindo. Não sei se por isso houve um entendimento diferente, mas o que acontece é que a controvérsia entre inicial e contestação, diz uma coisa, e a sentença se baseou em um fundamento surpresa, que não tem na contestação.
A contestação, na verdade, se baseou em uma prejudicial de mérito, na prescrição, que foi afastada por uma decisão interlocutória com caráter de mérito, contra a qual a parte requerida não interpôs o competente agravo, apesar de ter suscitado uma preliminar nas contrarrazões da apelação, de acordo com a jurisprudência do STJ, não se aplica mais. E o que acontece é que eles entraram com argumentos relativos à validade do contrato.

Então, a controvérsia na contestação foram fatos que foram alegados pela autora, não contestados pela ré, tornando-se incontroversos, ou fatos modificativos que não foram provados pela requerida. Mas, inusitadamente na sentença, o Magistrado verificou uma condição suspensiva, só que seria o fato de a autora não ter transferido a jazida. Mas o contrato foi celebrado de forma irretratável e irrevogável.
Foi confirmado por escritura pública de sessão de direitos. Tem declarações de testemunhas por escritura pública, inclusive juntadas na inicial, sobre a ocorrência do fato e sobre a questão de não ser possível explorar na época. Também tem prova documental sobre as dívidas que impediriam a transferência.

E, de fato, havia uma boa relação entre os representantes das duas empresas.
Isso ficou em controverso nos autos. Não foi produzido prova, mas poderia ter sido, se o juiz assim tivesse fixado como controvertido. Mas essa matéria só foi aventada na sentença. Essa questão da condição suspensiva, que, de fato, não foi posta no contrato pelas partes, não está condicionando nada. Tanto o contrato como a escritura dizem que é irrevogável e irretratável o negócio.

Então, é uma prova plena. Nas ações da apelação são enumerados os artigos que a gente entende estarem sendo contrariados pela respeitável sentença.

Então, por isso, a gente está pedindo a reforma da sentença. Apesar de a sentença ter julgado improcedente o pedido, ela depois, pelos Embargos de declaração da requerida, restabeleceu a tutela antecipada que tinha sido dada, porque reanalisou os argumentos e viu a gravidade, porque é um material exaurível, se terminar a exploração, depois não adianta.

Quando foi feita, por ocasião da audiência, quando as partes requereram o julgamento antecipado da lide, estavam se baseando no entendimento de que seria com base nos pontos controvertidos fixados e no artigo 374 do CPC, que os fatos incontroversos não seriam considerados, e que não havia mais provas para produzir sobre a questão dessa decisão surpresa, que foi essa condição suspensiva.

Então, existem as preliminares, mas existe também a possibilidade de julgamento do mérito por esse egrégio tribunal, porque a prova documental existente nos autos é vasta e o princípio de que o juiz se excedeu, porque essa matéria de condição suspensiva não foi arguida em momento nenhum na contestação.

Ela foi apenas uma decisão surpresa. E a prova existente nos autos é contrária a isso. Tem vasta prova documental de que a exploração efetivamente só começou em 2021 (dois mil e vinte e um), tem imagens do
Google Earth
mostrando que a área estava intacta, até então, por causa dessa inviabilidade econômica. E a questão das tratativas que as partes mantinham. Havia até uma intenção de explorar em conjunto depois.

Mas com a morte do representante da empresa que fez o negócio, os herdeiros mudaram o entendimento e se recusaram a cumprir o contrato.

Então, com base nos elementos existentes nos autos e na própria decisão de mérito que foi proferida antes, que tornou definitiva, por causa de não ter sido interposto o agravo de instrumento, em relação à prescrição, essa decisão reconhece que a área ficou intacta até 2019 (dois mil e dezenove).

Então, a parte autora requer que seja reformada a sentença, mantida a decisão que reconheceu a prescrição, para julgar procedente o pedido, porque o contrato, que é uma prova plena, foi celebrado por escritura pública, ele tem a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade.

Então, nós pedimos a reforma da sentença.

Agradeço.

*

O SR. ADVOGADO FABIANO LOPES FERREIRA:-

Senhor Presidente, Eminentes pares, Ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, parabenizando a douto colega que me antecedeu à Tribuna pelas palavras, mas a narrativa dela não se sustenta nas provas trazidas nos autos.

Conforme ela explanou aqui na Tribuna, realmente o processo versa sobre uma cessão de uma jazida. E apesar dela sustentar a escritura pública, a validade do negócio, à luz das provas dos autos, esse contrato em si traz muita incerteza. Primeiro porque ele foi exigido 19 (dezenove) anos depois, após o falecimento das pessoas que anuíram, tanto o Sr. Fábio Deprá, quanto, a testemunha à época, Sr. Arthur Deprá. Então, jazida firmado pelo valor ínfimo de R$ 30.000,00, exigido após o falecimento das partes que anuíram, dezenove anos depois, levanta alguma surpresa.

Mas não precisamos adentrar esse mérito, porque a sentença não adentrou, porque ela foi muito assertiva ao falar sobre a inércia, quer seja pela prescrição, quer seja pelo Instituto da
supressio
.

E, aí, eu vou pedir vênia para poder abrir o trecho da sentença em que o Magistrado fundamentou: Aqui, chamo a atenção para a ausência de comprovação de que os três apontamentos à época dos fatos foram determinantes para o não registro da transferência. Quanto ao bloqueio judicial, por exemplo, apenas há anotações datadas de novembro de 2013 (dois mil e treze), após mais de 9 (nove) anos do início das negociações firmadas. A propósito, também não há evidências de que a cessionária ao menos tenha tentado, ainda que infrutiferamente, iniciar o processo de registro exigido pela Agência Nacional de Mineração.

Ou seja, toda a narrativa da parte autora não foi comprovada. Caso ela realmente quisesse fazer o registro, caso ela tivesse a intenção de fazer o registro, porque o contrato, conforme também registrado pelo juiz, na cláusula quarta, ele menciona: o registro de transferência parcial deve ser feito pela cessionária devidamente, e de forma irrevogável e irretratável, junto ao DMPM, que era o órgão na época, dentro do menor prazo possível.

Ou seja, 19 (dezenove) anos não é dentro do menor prazo possível, e não há nenhum, nenhum, comprovante de um protocolo, de uma recusa do órgão, dizendo não, não efetuei esse registro porque há um impedimento, porque há um bloqueio.

Então, o lapso temporal em que foi fundamentada a decisão do juízo, foi de forma assertiva, conforme o entendimento desta Colenda Câmara.

E, aí, eu vou pedir vista para abrir, para ler um trecho do voto, que foi aqui na 4ª Câmara, da época ainda do Desembargador Walace, porque ele é perfeito para o caso:

“No caso, tens que a apelada, embora firmado contrato em 1990 (mil novecentos e noventa), somente mais de 20 (vinte) anos depois, veio pleitear sua resolução, a emissão da posse, quedando-se inerte durante todo esse tempo, o que caracteriza violação ao princípio da boa fé objetiva. Na
supressio
, o que é, metaforicamente, um silêncio ensurdecedor, ou seja, um comportamento omissivo no qual se refere ao exercício de um direito, que um movimento posterior tendente a exercitar aquele direito soa incompatível com as legitimidades expectativas até então geradas pelo silêncio, como no caso dos autos”.

E aí, conforme mencionado pela advogada que me antecedeu, da parte autora, o contrato só foi executado, exigido após o falecimento do Sr. Deprá, em que a família já tinha feito toda a partilha. Ninguém tinha conhecimento desse contrato, não existia um registro. Eles foram lá, a família se reuniu, vamos fazer a partilha do patrimônio, cada um escolheu o seu quinhão, e, aí, investiram na área, começaram a trabalhar, obter renda do investimento deles, e vem a parte autora falou: não, isso é meu, eu pactuei isso em 2004.

Ora, Excelência, não parece razoável.

Então, considerando a farta documentação, a ausência de prova e a ausência de vício, porque não há de se falar em surpresa, princípio da surpresa, porque houve agravo, houve manifestação, todas as teses em que o Magistrado fundamentou sua decisão foram combatidas pela parte autora antes da sentença e, quando, da audiência preliminar, o juiz entendeu que o processo estava maduro para a sentença, tendo as partes presentes anuindo com o julgamento, todas entendendo que as provas necessárias a serem produzidas já estavam nos autos.

Então, a meu ver, Excelência, não existe nenhum motivo para a reforma, a não ser na nossa parte como apelante, que no dispositivo final, após o embargo de declaração, o juiz de piso manteve as restrições de exploração na área, até o trânsito em julgado, que é a nossa parte da apelação que a gente requer a reforma.

Obrigado.

*

V O T O

(PRELIMINAR 1)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes Pares, cingem-se os recursos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a ação consistente na pretensão de paralisação da extração minerária sobre a área de 33,88 ha (trinta e três hectares e 88 ares), objeto de contrato particular de cessão e transferência de direito firmado aos 19/03/2004, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); mas que apesar da improcedência, manteve a vigência das decisões de ID’s n° 9617592 e 11157095 até o trânsito em julgado da sentença ou que sobrevenha decisão em sentido contrário; condenando a autora ainda no pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa.

1. DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Nas contrarrazões, a Mineração Claros Dias LTDA – EPP, sustenta a improcedência da pretensão autoral, pois estaria fulminada pela prescrição, ante o decurso entre a assinatura do contrato de cessão de lavra em 19/03/2004 e o ajuizamento da ação aos 28/03/2021.

Todavia,
não vejo como acolher a alegação.

Na verdade, lastreado na jurisprudência do C. STJ, penso que a matéria relativa a prescrição está preclusa.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo juízo de origem, conforme decisão saneadora de ID 6276648, contra a qual não fora interposto o respectivo recurso.

Sobre o tema assim decidiu o d. Juízo Singular:

(...)

Em relação a alegação de prescrição decenal (Art. 205, do Código Civil), a parte Ré sustenta que o contrato foi celebrado em 19/03/2004 e que a ação proposta pela empresa requerente se deu apenas em 28/07/2021, portanto, argumenta que o direito perseguido na presente ação já estaria prescrito desde 19/03/2014.

Pois bem, em análise aos argumentos de ambas as partes, entendo que o termo a quo para prescrição não deve se dar a partir da celebração do contrato, isso porque a ação manejada discute descumprimento contratual ocorrido no ano de 2019, em que o Autor assevera que a Ré passou a explorar indevidamente a área que lhe foi cedida no instrumento contratual, desta feita, levando em consideração até mesmo a natureza da presente ação e que o alegado descumprimento iniciou-se 2019 e ação foi manejada em 2021, não há que se falar em prescrição nos termos pretendido pela Requerida.

(...)

Assim, já decidida a matéria, não vejo como, novamente, analisar a prescrição, pois configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa" (AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4. Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria. 3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória." (excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação, pois já operada a preclusão.

Logo, não conheço da alegação de prescrição.

É como voto.

*

S U S P E I Ç Ã O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Averbo a minha suspeição, Presidente.

*

V O T O S

(PRELIMINAR 1)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Presidente, estou acompanhando o douto Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Na preliminar, eu também acompanho.

*

V O T O

(PRELIMINAR 2)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

RECURSO DE MÁRMORES DO BRASIL LTDA.

2. PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.

A recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença, vez que foi proferido julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de provas.

Pois bem
. O artigo 370 e seguintes, do CPC que, compete ao Juiz determinar, a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, com o objetivo de obter a verdade dos fatos, elucidação das questões e a efetividade da justiça.

Nessa linha de pensamento o Superior Tribunal de Justiça consignou que: “
[...] cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento [...]”. (AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022).

A corroborar este entendimento colaciono precedente da supracitada Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Feitas tais considerações, de se registrar que o magistrado, no caso em exame, infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pela prova documental, de modo que incumbia a cada parte processual se desincumbir de seu ônus, na forma do artigo 373, do CPC, consoante fixado na decisão de saneamento.

Ademais, resta claro que se a parte autora/recorrente tivesse procedido com o registro da cessão junto ao Órgão Competente, a mesma teria anexado a prova à exordial, pois é prova de fato constitutivo, ônus do qual não se desincumbiu.

A verdadeira irresignação da recorrente revela-se pois ao que tudo indicava, a sentença lhe seria favorável, sobretudo, considerando a decisão liminar pela qual o d. Juízo suspendeu a exploração da área
sub judice,
mas o
decisum
foi proferido na contramão de sua expectativa.

Por fim, considerando que na audiência realizada aos 24/03/2023, “
as partes reputaram suficientes as provas produzidas e concordaram com o julgamento do feito no estado em que se encontra
”, não reputo ter havido cerceamento ao direito de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

Desse modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

*

V O T O S

(PRELIMINAR 2)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Também o faço, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Também rejeito a preliminar.

*

V O T O

(PRELIMINAR 3)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

3.

PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA E

VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

A recorrente argui a nulidade da sentença, pois o d. Juízo teria utilizado fundamentos não discutidos nos autos, concernente a transferência junto ao DNPM, impondo questões condições suspensivas não expressas no contrato.

Pois bem
.

O objetivo do artigo 10 do CPC, ao consagrar o princípio da não surpresa, veda ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do trâmite processual, ainda que de ordem pública.

E no caso em tela, foi seguido estritamente tal conceito, na medida em que os fundamentos da sentença foram debatidos pelas partes, já que lançados em contestação, com possibilidade de réplica.

Decerto, o magistrado está vinculado à necessidade de abertura de vista dos autos às partes para debate acerca das teses aptas a formação do seu convencimento e não a adiantar o resultado do julgamento ou suas conclusões.

Salienta-se que os fundamentos ditos como condições suspensivas não discutidas nos autos, na realidade tratam-se de
obter dictum
, expostas pelo d. Juízo como reforço argumentativo.

Assim, por qualquer ângulo que se observe a questão, não há como cogitar-se a possibilidade de declaração de nulidade da sentença pelos vícios indicados, impondo-se a rejeição de qualquer alegação nesse sentido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

*

V O T O S

(PRELIMINAR 3)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Também de igual modo, é como voto.

*

V O T O

(MÉRITO)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

4. MÉRITO. ANALISE CONJUNTA DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

A priori
, necessária uma breve síntese do caso posto. A autora/apelante ingressou com a presente ação de obrigação de fazer e não fazer, asseverando que em 19/03/2004, celebrou com a requerida, contrato de cessão e transferência parcial de direitos minerários referente a 33,88 ha (trinta e três hectares e oitenta e oito ares), da propriedade rural localizada em Vargem Alta/ES.

Que restou avençada o registro da transferência parcial, dentro do menor prazo possível, pois:

I - nos termos da Instrução Normativa nº 03, de 22/10/1997, do DNPM, vigente até a revogação pela Portaria nº 1999, de 14/07/2006, do mesmo Departamento; cuja redação foi mantida no artigo 56 do Código de Mineração, a concessão de lavra poderá ser desmembrada desde que evidenciadas viabilidade técnica, economicidade de aproveitamento autônomo das unidades mineiras e o incremento da produção da jazida ; e

II – que a cedente possuía débitos que impediam a cessão, pois não tinha CND e foi gravado ônus sobre os direitos minerários.

Contudo, no final de 2019 constatou que a requerida, também recorrente, passou a extrair material da parte da jazida negociada, de modo que não logrando êxito nas tratativas extrajudiciais, pugna pela paralisação da extração na área cedida à autora e expedição de ordem à Agência Nacional de Mineração (ANM) a fim de obstar a transferência a terceiros da referida área; e no mérito, pugna pelo cumprimento do contrato firmado, bem como ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes do material extraído na área judicializada.

Após a instrução processual e a satisfação das partes quanto as provas produzidas, conforme ata de audiência no dia 24/03/2023, foi proferida sentença de improcedência, integrada pela decisão de embargos que manteve a suspensão de exploração na área objeto da ação até o trânsito em julgado da demanda.

Pois bem
.

Observo que nas razões de decidir, o d. Juízo Singular concluiu que a parte autora perdeu seu direito ao não exercê-lo por 19 (dezenove) anos, sem uma justificativa plausível.

Isso porque com base na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes, determinava o registro da cessão parcial junto ao DNPM dentro do menor prazo possível, vejamos:

CLÁUSULA QUARTA

O registro de transferência parcial deve ser feito pela CESSIONÁRIA, definitivamente e de forma irrevogável e irretratável junto ao DNPM,
dentro do menor prazo possível
, para que se façam fazer os direitos minerários dela decorrentes, arcando com todas as despesas decorrentes do processo de transferência.

Logo, a meu ver, a questão se resolve com a aplicação do instituto da
supressio
, que “
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1774713/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

De acordo com tal instituto, o conteúdo obrigacional é reduzido em razão da inércia de uma das partes, ao longo da execução do contrato ou da relação jurídica, em exercer direito ou faculdade, disso resultando para o devedor a expectativa válida de que o credor renunciou àquela prerrogativa, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO PERÍODO DE TEMPO. BOA-FÉ OBJETIVA. ‘SUPRESSIO’. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1. (...) 3. A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo. 4. (...) 6. Recurso especial provido”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1.717.144/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 28/02/2023)

“
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO ANOS. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. 1. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, não tendo exercido o direito de reajustar os aluguéis durante o período de 5 (cinco) anos, com base em cláusula contratual expressa, pode o locador exigir o pagamento de tais valores, inclusive de retroativos, após realizada a notificação do locatário.

3. A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação. 4. (...) 8. Recursos especiais não providos”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1803278/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

“
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGAÇÃO DO POSTO DE GASOLINA DE ADQUIRIR QUANTIDADES MÍNIMAS MENSAIS DOS PRODUTOS. REITERADO DESCUMPRIMENTO TOLERADO PELA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DESCABIDA. 1. Como de sabença, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.

2. Sob essa ótica, o longo transcurso de tempo (quase seis anos), sem a cobrança da obrigação de compra de quantidades mínimas mensais de combustível, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da distribuidora (promitente vendedora) de exigir a prestação e, de outro, criou uma situação de vantagem para o posto varejista (promissário comprador), cujo inadimplemento não poderá implicar a incidência da cláusula penal compensatória contratada. 3. Recurso especial não provido”. (STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.338.432/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017, DJe 29/11/2017)

Dessa forma, em se tratando da parte que detinha, na relação contratual, a prerrogativa de promover o registro da área cedida junto ao Órgão competente, entendo estar caracterizada a omissão da parte autora/apelante em procedê-la formalmente, resultando na impossibilidade de reivindicar o direito a cessão parcial tão somente após o reinicio da exploração minerária pela cedentes, decorridos 19 (dezenove) anos do contrato firmado.

Logo, entendo ser o caso de negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, Mármores do Brasil LTDA-ME, mantendo a sentença de improcedência proferida.

Noutro lado, considerando o resultado da ação, o que ora se mantém, nos termos do artigo 1.012, §4º, do CPC, não subsistem requisitos legais para manutenção das decisões liminares proferidas ao longo do processo.

Desse modo,

mister
o provimento do recurso interposto por Mineração Claros Dias LTDA-EPP, para tornar sem efeitos a decisão liminar onde fora determinada a paralisação das atividades de extração mineral e oficiou-se à ANM para ser abster de proceder averbação ou homologação de cessão envolvendo a área previamente cedida à parte autoral; bem como aquela onde se determinou a suspensão da Licença de Operação da ré para referida jazida, possibilitando à parte requerida a imediata exploração da área judicializada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
não conheço da prejudicial de mérito (prescrição),
suscitada em contrarrazões por
Mineração Claros Dias LTDA-EPP
.

Conheço do recurso interposto por
Mármores do Brasil LTDA -ME
,
rejeito as preliminares suscitadas
, e no mérito,
nego-lhe provimento
.

E quanto ao recurso de
Mineração Claros Dias LTDA-EPP
, conheço e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, afastando a eficácia das decisões liminares proferidas no curso da ação.

Com o resultado dos julgamentos, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por passando), passando de 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento), na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminente Presidente, eu já lancei voto no sistema. Estou acompanhando o douto Relator. Recebi memoriais de ambas as partes, apelantes e apelados; recebi o douto advogado em meu gabinete; e estou acompanhando o douto Relator no mérito também.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eu, respeitosamente, peço vista do processo, especialmente, porque não tinha conhecimento do voto de relatoria antecipadamente, em razão do impedimento do Dr. Arthur, só agora acusado, pelo menos, que eu tenha conhecimento. Então, eu peço vista do processo.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº
5003477-79.2021.8.08.0011

APTE/
APD
A
:
MÁRMORES DO BRASIL LTDA

APTE/
APD
A
:
MINERAÇÃO CLAROS DIAS LTDA-EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares
,
cingem-se os recursos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente
a ação
consistente na pretensão de paralisação da extração minerária sobre a área de
33,88
ha

(trinta e três hectares e 88 ares),

objeto de contrato particular de cessão e transferência de direito firmado
aos 19/03/2004, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); mas que a
pesar da improcedência, manteve a vigência das decisões de ID’s n° 9617592 e 11157095 até o trânsito em julgado da sentença ou que sobrevenha decisão em sentido contrário; condenando a autora
ainda
no pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa.

1. DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Nas contrarrazões, a Mineração Claros Dias LTDA – EPP, sustenta a improcedência da pretensão autoral, pois estaria fulminada pela prescrição, ante o decurso
entre a assinatura do contrato de cessão de lavra em 19/03/2004 e o ajuizamento da ação aos 28/03/2021.

Todavia,
não vejo como acolher a alegação.

Na verdade, lastreado na jurisprudência do C. STJ, penso que a matéria relativa
a
prescrição
está
preclusa
.

Isso porque, a questão foi pontualmente enfrentada pelo juízo de origem, conforme decisão saneadora de
ID
6276648
, contra a qual não fora interposto o respectivo recurso.

Sobre o
tema
assim decidiu o d. Juízo Singular:

(...)

Em relação a alegação de prescrição decenal (Art. 205, do Código Civil), a parte Ré sustenta que o contrato foi celebrado em 19/03/2004 e que a ação proposta pela empresa requerente se deu apenas em 28/07/2021, portanto, argumenta que o direito perseguido na presente ação já estaria prescrito desde 19/03/2014.

Pois bem, em análise aos argumentos de ambas as partes, entendo que o termo
a quo
para prescrição não deve se dar a partir da celebração do contrato, isso porque a ação manejada discute descumprimento contratual ocorrido no ano de 2019, em que o Autor assevera que a Ré passou a explorar indevidamente a área que lhe foi cedida no instrumento contratual, desta feita, levando em consideração até mesmo a natureza da presente ação e que o alegado descumprimento iniciou-se 2019 e ação foi manejada em 2021, não há que se falar em prescrição nos termos pretendido pela Requerida.

(...)

Assim,
já decidida a matéria
, não vejo como, novamente, analisar a
prescrição
, pois
configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os disposto no art. 332 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
O STJ entende que "as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa"

(AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014). 3. Ao contrário do defendido pelo agravante, que alega que a prescrição não foi devidamente analisada nos autos da exceção de pré-executividade pelo caráter restritivo da via, a prescrição foi devidamente afastada com análise dos fatos constantes dos autos. 4.
Tendo sido analisada a prescrição em exceção de pré-executividade, em decisão aliás não impugnada oportunamente pela ora recorrente, a análise da matéria agora em embargos à execução, além de se encontrar preclusa, violaria o princípio da coisa julgada
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1526696/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR. QUESTÃO RENOVADA A APELAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Não há por que falar em violação dos 165, 458, II, e 535, do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Em se tratando de pretensão de natureza patrimonial, afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição do recurso de agravo de instrumento, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido. (REsp 706.754/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 05/05/2008)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados torna inadmissível o recurso especial. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. Inexiste violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil, quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 3. "
Se, ao proferir o despacho saneador, o juiz rejeitar o pedido formulado pela ré referente à prescrição da ação, e não havendo recurso dessa decisão, opera-se a preclusão quanto a tal matéria, por isso mesmo que não pode mais ser reaberta sua discussão em sede apelatória."

(excerto do REsp 153.836/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 29.5.2000, p. 158). 4. Desprovimento do recurso especial. (REsp 595.776/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 04/12/2006, p. 263)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR JÁ ATACADA POR OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Dentre a conhecida classificação das espécies de preclusão – temporal, consumativa e lógica –, destaca-se que no caso concreto ocorreu a consumativa, que consiste na impossibilidade da prática de ato processual, em decorrência desse ato já haver sido praticado, afinal prevê o artigo 507, do CPC, que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
. 2. Recurso não conhecido. (Data: 17/Aug/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005957-29.2022.8.08.0000 Magistrado: RONALDO GONCALVES DE SOUSA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade” (STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019). 2. Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda. 3. A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública” (STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 04/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5011568-60.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não é possível a renovação da matéria em sede de Apelação,
pois já
operada a preclusão.

Logo,
não conheço
da
alega
ção de prescrição.

É como voto.

RECURSO DE
MÁRMORES DO BRASIL LTDA.

2. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.

A recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença, vez que foi proferido julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada a produção de provas.

Pois bem
.

O
art
igo

370 e seguintes
, do CPC
que,

c
ompete ao Juiz determinar, a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia,
com o objetivo de obter a verdade dos fatos, elucidação das questões e a efetividade da justiç
a
.

Nessa linha de
pensamento
o
Superior Tribunal de Justiça
consignou que: “
[...
] cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
[...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022).

A corroborar este entendimento colaciono precedente da supracitada Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Feitas tais considerações,
de se registrar que o magistrado, no caso em exame, infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pela prova documental, de modo que
incumbia a cada parte processual se desincumbir de seu ônus, na forma do artigo 373, do CPC, consoante fixado na decisão de saneamento.

Ademais, resta claro que se a parte autora/recorrente tivesse procedido com o registro da cessão junto ao Órgão Competente, a mesma teria anexado a prova à exordial, pois é prova de fato constitutivo, ônus do qual não se desincumbiu.

A verdadeira irresignação da recorrente revela-se pois ao que tudo indicava, a sentença lhe seria favorável, sobretudo, considerando a decisão liminar pela qual o d. Juízo suspendeu a exploração da área
sub judice,
mas o
decisum
foi proferido na contramão de sua expectativa.

Por fim, considerando que na audiência realizada aos 24/03/2023, “
as partes reputaram suficientes as provas produzidas e concordaram com o julgamento do feito no estado em que se encontra
”, não
reputo ter havido cerceamento ao direito de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

D
esse modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

3.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA
E

VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

A recorrente argui a nulidade da sentença, pois o d. Juízo teria
utiliz
ado fundamentos
não discutid
os
nos autos, concernente a transferência junto ao DNPM, impondo questões condições suspensivas não expressas no contrato.

Pois bem
.

O
objetivo do artigo 10 do CPC,
ao consagrar o princípio da não surpresa, veda ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do trâmite processual, ainda que de ordem pública.

E n
o caso em tela, foi seguido estritamente
tal
conceito, na medida em que os fundamentos
da sentença foram debatidos pelas partes, já que lançados em contestação, com possibilidade de réplica.

Decerto,
o magistrado está vinculado à necessidade de abertura de vista dos autos às partes para debate acerca das teses aptas a formação do seu convencimento e não
a
adiantar o resultado do
julgamento ou suas conclusões.

S
alienta-se que os fundamentos ditos como condições suspensivas não discutidas nos autos, na realidade tratam-se de
obter dictum
, expostas pelo d. Juízo como reforço argumentativo.

Assim
, por qualquer ângulo que se observe a questão, não há como
cogitar-se a
possibilidade
de declaração de nulidade da sentença pelos vícios indicados
,
impondo-se a rejeição de qualquer alegação nesse sentido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

4
.
MÉRITO.
ANALISE CONJUNTA DOS RECURSOS
DE AMBAS AS PARTES.

A priori
,
necessária uma breve síntese do caso posto. A
autor
a
/
apelante
ingress
ou
com a presente ação
de obrigação de fazer e não fazer, assevera
n
do que em 19/03/2004, celebrou com a requerida, contrato de cessão e transferência parcial de direitos minerários referente a 33,88 ha (trinta e três hectares e oitenta e oito ares), da propriedade rural localizada em Vargem Alta/ES.

Que restou avençada o registro da transferência parcial, dentro do menor prazo possível, pois:

I -
nos termos
da Instrução Normativa nº 03, de 22/10/1997, do DNPM, vigente até a revogação pela Portaria nº 1999, de 14/07/2006, do mesmo Departamento; cuja redação foi mantida n
o artigo 56 do Código de Mineração,
a concessão de lavra poderá ser desmembrada desde que evidenciadas viabilidade técnica, economicidade de aproveitamento autônomo das unidades mineiras e o incremento da produção da jazida
;
e

II – que a cedente possuía débitos que impediam a cessão, pois não tinha CND e foi gravado ônus sobre os direitos minerários.

Contudo, no final de 2019 constatou que a requerida,
também recorrente,
passou a extrair material da parte da jazida negociada, de modo que não logrando êxito nas tratativas extrajudiciais,
pugna pela paralisação da extração na área cedida à autora e expedição de ordem à A
gência Nacional de Mineração (ANM)
a fim de obstar a transferência a terceir
o
s da referida área; e no mérito, pugna pelo cumprimento do contrato firmado, bem como ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes do material extraído na área judicializada.

A
pós a instrução processual e a satisfação das partes quanto as provas produzidas, conforme ata de audiência no dia 24/03/2023, foi proferida sentença de improcedência, integrada pela decisão de embargos que manteve a suspensão de exploração na área objeto da ação até o trânsito em julgado da demanda.

P
ois bem
.

Observo que nas razões de decidir, o d. Juízo Singular concluiu que a parte autora perdeu seu direito ao não exercê-lo por 19 (dezenove) anos, sem uma justificativa plausível.

Isso porque com base na cláusula quarta do contrato firmado entre as partes, determinava o registro da cessão parcial junto ao DNPM dentro do menor prazo possível, vejamos:

CLÁUSULA QUARTA

O registro de transferência parcial deve ser feito pela CESSIONÁRIA, definitivamente e de forma irrevogável e irretratável junto ao DNPM,
dentro do menor prazo possível
, para que se façam fazer os direitos minerários dela decorrentes, arcando com todas as despesas decorrentes do processo de transferência.

Logo, a
meu ver, a questão se resolve com a aplicação do instituto da
supressio
, que “
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1774713/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

De acordo com tal instituto, o conteúdo obrigacional é reduzido em razão da inércia de uma das partes, ao longo da execução do contrato ou da relação jurídica, em exercer direito ou faculdade, disso resultando para o devedor a expectativa válida de que o credor renunciou àquela prerrogativa, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO PERÍODO DE TEMPO. BOA-FÉ OBJETIVA. ‘SUPRESSIO’. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1. (...) 3.
A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível
. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo. 4. (...) 6. Recurso especial provido”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1.717.144/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe de 28/02/2023)

“
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO ANOS. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. 1. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, não tendo exercido o direito de reajustar os aluguéis durante o período de 5 (cinco) anos, com base em cláusula contratual expressa, pode o locador exigir o pagamento de tais valores, inclusive de retroativos, após realizada a notificação do locatário.

3.
A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação
. 4. (...) 8. Recursos especiais não providos”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1803278/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

“
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. OBRIGAÇÃO DO POSTO DE GASOLINA DE ADQUIRIR QUANTIDADES MÍNIMAS MENSAIS DOS PRODUTOS. REITERADO DESCUMPRIMENTO TOLERADO PELA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL DESCABIDA. 1. Como de sabença,
a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício
. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.

2. Sob essa ótica,
o longo transcurso de tempo (quase seis anos), sem a cobrança da obrigação de compra de quantidades mínimas mensais de combustível, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da distribuidora (promitente vendedora) de exigir a prestação e, de outro, criou uma situação de vantagem
para o posto varejista (promissário comprador), cujo inadimplemento não poderá implicar a incidência da cláusula penal compensatória contratada. 3. Recurso especial não provido”. (STJ, Quarta Turma, REsp nº 1.338.432/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017, DJe 29/11/2017)

Dessa forma, em se tratando da parte que detinha, na relação contratual, a prerrogativa de promover
o registro da área cedida junto ao Órgão competente
, entendo estar caracterizada a omissão da parte autora/apelante em procedê-la formalmente,
resultando na impossibilidade de reivindicar o direito a cessão parcial tão somente após o reinicio da exploração minerária pela cedentes, decorridos 19 (dezenove) anos do contrato firmado.

L
ogo,
entendo ser o caso de negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, Mármores do Brasil LTDA-ME
, mantendo a sentença de improcedência proferida.

Noutro lado,
c
onsiderando o resultado
d
a ação,
o que ora se mantém,
nos termos do artigo 1.012, §4º, do CPC, não subsistem requisitos legais para
manutenção da
s decisões liminares proferidas ao longo do processo.

Desse modo,
mister
o
provimento do recurso interposto por Mineração Claros Dias LTDA-EPP
, para tornar sem efeitos a
decisão liminar onde fora determinada a paralisação das atividades de extração mineral e oficiou-se à ANM para ser abster de proceder averbação ou homologação de cessão envolvendo a área previamente cedida à parte autoral;
bem como aquela onde se
determinou a suspensão da Licença de Operação da ré para referida jazida,
possibilitando à parte requerida a imediata exploração da área judicializada.

C
ONCLUSÃO

Ante
o exposto,
não conheço da prejudicial de mérito (prescrição),
suscitada em contrarrazões por
Mineração Claros Dias LTDA-EPP
.

Conheço do recurso interposto por
Mármores do Brasil LTDA -ME
,
rejeito as preliminares suscitadas
, e no mérito,
nego-lhe provimento
.

E quanto ao recurso de
Mineração Claros Dias LTDA-EPP
, conheço e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença,
afastando a eficácia das decisões liminares proferidas no curso da ação.

C
om o resultado dos julgamentos, fixo os honorários recursais em 5% (cinco por passando), passando de 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento), na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.